Tribunal: TJMT
Processo: 0009558-53.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0009558-53.2013.8.11.0003
RECORRENTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
RECORRIDO: ALICE MOREIRA BEZERRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 59976954) interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 36378003):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA – PRÉVIO PAGAMENTO –INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPERTINÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - A legitimidade passiva caracteriza-se na relação negocial efetivada entre os recorrentes em detrimento ao recorrido, outrossim, houve apuração já em duas demandas judiciais, sendo que nada mudou relativo a tais fatos, ocorrendo destarte, as mesmas respostas jurisdicionais. É corolário que na solidariedade passiva cada um é obrigado ao pagamento da dívida toda, tendo o credor direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Entendimento dos arts. 264 e 275 do Código Civil, ademais, é todas instituições bancárias envolvidas no seguro são corresponsáveis pela cobertura securitária com base da Teoria da Aparência.
2 - Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro. Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro, como é o caso dos autos. Neste espeque, vislumbro que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio; houve o sinistro; porém, não houve o pagamento da indenização, restando configurado descumprimento contratual.
3 - A recorrente sustenta que a indenização foi arbitrada em dissonância à apólice, porém, não prospera, posto que, não corrobora essa versão com o arcabouço probatório, diante da perspectiva de que o montante de Cr$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco cruzeiros) em verdade se trata do pagamento do prêmio, e não de quotas.
4 - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC”. (N.U 0009558-53.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 10/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 38487486), estes foram rejeitados no acórdão de id 56901950.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposta por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e BRADESCOVIDA E PREVIDENCIA S/A, que manteve a sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA”, nos autos n. 0009558-53.2013.8.11.0003, ajuizado originalmente por ALICE MOREIRA BEZERRA perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso, a qual julgou procedentes os pedidos inicias, condenando solidariamente as instituições financeiras ao pagamento da importância de CR$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) moeda da época das apólices (fls. 89/90), valor que deve ser corrigido (INPC/IBGE) a partir do efetivo inadimplemento e devendo incidir juros (1% a.m. simples) a contar da citação, e, por fim, condenou-as ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação.
A Recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) o acórdão recorrido foi omisso quanto a pontos relevantes do recurso, referente ao enfrentamento da matéria de direito fundada nos arts. 653, 757, 760, e 801 do CC, quais sejam: a) quanto a condição de estipulante do Banco Bradesco de Investimento S/A; e b) quanto aos limites contratuais uma vez que se utilizou o limite máximo para pagamento e não da quantia segurada”.
Aponta contrariedade aos artigos 757 e 760 do Código Civil, porquanto não há falar em pagamento de cobertura securitária, uma vez que é fato incontroverso nos autos que houve levantamento das cotas investidas pelo segurado, antes da ocorrência do sinistro.
Assevera que “(...) o seguro outrora contratado, em caso de morte do contratante, seria pago aos beneficiários do segurado, em importância igual ao valor das suas cotas no último dia do mês anterior ao evento, limitada a CR$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), (Num. 15740487 - p. 1). E como reconhecido e confessado pela própria parte autora, seu cônjuge teria aplicado a quantia de Cr$ 425,00 em cotas (Num. 15739491 - p. 2)”.
Recurso tempestivo (id 60536971).
Contrarrazões no id 66197480.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado as questões referentes à condição de estipulante do Banco Bradesco de Investimento S/A, bem como aos limites contratuais, pois se utilizou o limite máximo para pagamento e não da quantia segurada.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) A instituição bancária Banco Real que foi adquirida pelo grupo econômico da recorrente ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A e o recorrente Banco Bradesco e seu grupo econômico são legitimados para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda, conforme repetidamente foi decidido, tanto nesta ação quanto no processo de n. 2866-14.2008.811.0003.
(...)
Em continuidade, a recorrente sustenta que a indenização foi arbitrada em dissonância à apólice, porém, não prospera, posto que, não corrobora essa versão com o arcabouço probatório, diante da perspectiva de que o montante de Cr$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco cruzeiros) em verdade se trata do pagamento do prêmio, e não de quotas”. (id 33868496 - p. 1 e 3)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 757 e 760 do Código Civil, está amparada na assertiva de que é fato incontroverso nos autos que houve levantamento das cotas investidas pelo segurado antes da ocorrência do sinistro, razão pela qual não há falar em pagamento de cobertura securitária.
No entanto, constou do aresto impugnado que “a afirmação de que houve o prévio levantamento dos valores, o que impediria um novo resgate de indenização não foi idoneamente comprovado no caderno processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Vedação à interpretação de cláusulas contratuais - Súmula 5/STJ
Consoante o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
In casu, quanto à suposta violação aos artigos 757 e 760 do CC, a Recorrente afirma, ainda, que o valor da indenização não era de CR$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), mas sim de CR$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco cruzeiros).
Neste ponto, consignou-se no aresto ora objurgado, que “(...) o montante de Cr$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco cruzeiros) em verdade se trata do pagamento do prêmio, e não de quotas”.
Logo, para infirmar a conclusão acima, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do referido óbice sumular.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de claúsulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII